Tribunal: STF
Processo: AI 638443
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de
   prestação jurisdicional. Não-ocorrência. Recurso especial.
   Pressupostos processuais. Legislação infraconstitucional.
   Precedentes.
1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de
   origem mediante decisão suficientemente motivada.
2. As questões
   processuais de natureza infraconstitucional relativas aos
   requisitos de admissibilidade de recurso da competência do
   Superior Tribunal de Justiça são de reexame inviável no recurso
   extraordinário.
3. Agravo regimental desprovido.